Tribunal: TJMT
Processo: 1000605-32.2019.8.11.0049
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Recurso Inominado no 1000605-32.2019.8.11.0049.
Origem: Juizado Especial Cível de Vila Rica.
Recorrentes: Vladislau José Koakosvki e Gilberto Luiz Laikowski.
Recorridos: Vladislau José Koakosvki e Gilberto Luiz Laikowski.
Data do Julgamento: 15/09/2020.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - DÍVIDA REPRESENTADA POR NOTA PROMISSÓRIA ASSINADA - ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM - AUSÊNCIA DE PROVAS - TÍTULO LÍQUIDO E CERTO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO VENCIMENTO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Preliminar de nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa rejeitada, uma vez que as provas produzidas nos autos foram suficientes para o julgamento da lide.
2- Para desconstituir dívida representada por cártula assinada pelo devedor, sob a alegação de prática de agiotagem, cabe ao devedor comprovar de forma inequívoca tal alegação.
3- Conforme o entendimento do STJ, os juros moratórios incidem a partir da data do vencimento da dívida, quando esta for líquida e com vencimento certo.
4- Recursos conhecidos. Recurso do autor provido e recurso do requerido improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000605-32.2019.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GILBERTO LUIZ LAIKOWSKI - CPF: 488.914.361-00 (RECORRENTE), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), VLADISLAU JOSE KOAKOVSKI - CPF: 194.602.440-68 (RECORRIDO), ERIVALDO DA SILVA COELHO - CPF: 005.832.241-80 (ADVOGADO), LAURO SULEK - CPF: 177.727.100-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - DÍVIDA REPRESENTADA POR NOTA PROMISSÓRIA ASSINADA -
ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM - AUSÊNCIA DE PROVAS - TÍTULO LÍQUIDO E CERTO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO VENCIMENTO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Preliminar de nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa rejeitada, uma vez que as provas produzidas nos autos foram suficientes para o julgamento da lide.

2-

Para desconstituir dívida representada por cártula assinada pelo devedor, sob a alegação de prática de agiotagem, cabe ao devedor comprovar de forma inequívoca tal alegação.

3-

Conforme o entendimento do STJ, os juros moratórios incidem a partir da data do vencimento da dívida, quando esta for líquida e com vencimento certo.

4-

Recursos conhecidos. Recurso do autor provido e recurso do requerido improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020